Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFEITO RECURSAL DA SUBSTITUTIVIDADE. DECISÃO POSTERIOR PROFERIDA EM GRAU RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. O Juízo singular promoveu a extinção do processo sem exame do mérito em decorrência do não atendimento, por parte do recorrente, de determinação de emenda da petição inicial, após entender que o apelante não poderia usufruir da gratuidade da justiça gratuita, dada a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
3. A petição inicial não poderia ter sido indeferida, por ausência de recolhimento do valor das custas, pois, à época do proferimento da sentença de extinção do processo já havia sido deferida, por este Relator, em grau recursal, a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante. 3.1. A ciência por parte do Juízo singular a respeito da decisão proferida em agravo de instrumento, embora certificada nos autos em momento posterior à extinção prematura do processo, não afasta o efeito recursal da substitutividade, que decorre “ex lege”, como é elementar.
4. Recurso conhecido e provido.